Tribunal: TJMT
Processo: 8010157-40.2016.8.11.0037
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010157-40.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CELIO BERALDO - CPF: 587.917.369-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA, ÔNUS QUE LHE INCUMBE NOS TERMOS DO ART. 373, I, CPC. ATO ADMINISTRATIVO QUE POSSUI PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso Inominado. Sentença de improcedência.

Pretensão recursal é a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência das infrações de trânsito.

Em que pese os argumentos lançados nas razões recursais, eles não foram o suficiente para desconstituir os atos praticados pelo ente público.

Atos administrativos que gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

Ausente comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Sentença de improcedência mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido.

O recorrente, nas razões recursais, requer a reforma da sentença para anular as multas de trânsito que lhe foram impostas.

O Município de Cuiabá, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença.

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e o Estado de Mato Grosso não apresentaram contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, consignou que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, motivo pelo qual deixo de encaminhar os presentes autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrente ingressou com a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito aduzindo, em síntese, que recebeu notificações de autuação de infração de trânsito advindas da Prefeitura Municipal de Cuiabá, supostamente ocorridas nos dias 20.10.2015 e 25.11.2015.

Informa que reside na cidade de Primavera do Leste-MT e utiliza sua motocicleta para deslocar-se tão somente dentro da cidade, não tendo deixado a cidade com a motocicleta e muito menos ido até Cuiabá-MT, local onde supostamente ocorreram as infrações que geraram as autuações.

O juízo
a quo
julgou os pedidos improcedentes, em razão da ausência de provas que comprovasse não ter sido o autor das infrações de trânsito ou que seu veículo foi clonado.

Compulsando os autos, verifica-se, que este juntou notas fiscais expedidas nas datas de: 20.10.2015, às 09h36 e 25.11.2015, às 09h23, como a finalidade demonstrar que nos dias das infrações encontrava-se trabalhando, motivo pelo qual não poderia estar em ambos lugares no mesmo momento.

Ocorre que, analisando as notas fiscais anexadas nos autos, é possível observar que nos dias do cometimento das infrações o recorrente esteve no Município de Cuiabá, uma vez que o carregamento do combustível foi realizado em Várzea Grande.MT.

Além disso, depreende-se dos autos de infrações que as transgressões foram cometidas em 20.10.2015, às 17h30 e 25.11.2015, às 08h48, isto é, em horário distinto do carregamento do combustível, mas na mesma data.

Vale ressaltar, que o competia ao recorrente provar que sua motocicleta realmente estava na cidade de Primavera do Leste-MT, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

O recorrente foi devidamente notificado das infrações e deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de defesa, bem como para indicar quem foi o responsável pelo cometimento das infrações.

Nesse caminho, considerando-se que o recorrente não demonstrou qualquer mácula nas multas lhe imputadas, bem como considerando que os atos administrativos possuem presunção de legalidade, entendo que a exigência da quitação das multas é medida que se impõe.

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão da ausência de condenação e do valor ínfimo dado à causa, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021